Tribunal: STF
Processo: Rcl 62098
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nilcea Vieira Barbosa e outros em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao Agravo Interno nº 0100185-14.2018.8.26.9056, para confirmar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narram os reclamantes que 



    “[o] processo iniciado pelos reclamantes decorre do direito ao pecúlio facultativo contratado pelos servidores do estado de São Paulo junto ao órgão previdenciário existente àquela época, atualmente organizado sob a forma de autarquia SPPrev; o contratante desse seguro foi o esposo da reclamante Nilcea e pai dos demais reclamantes. 



    Com o falecimento do contratante, seus sucessores (reclamantes), requereram o pagamento da indenização, porém ente, no âmbito administrativo se recursou, a ponderar, de forma simples, sobre a invalidade do título que dá lastro à pretensão. 



    A pretensão foi acolhida com a respectiva condenação da autarquia interessada no pagamento da indenização; quando deflagrado o cumprimento de sentença, a moeda existente à época em que o negócio jurídico fora ajustado já havia sido substituída ao menos meia dúzia de vezes; para chegar ao valor devido, os reclamantes então fizeram a conversão para o real e, dado o lapso temporal, corrigiram o valor pelos índices oficiais que foram se sucedendo no tempo, até chegarem ao valor de R$ 24.131,16; por sua vez, a interessada, chegou à módica quantia de R$ 0,01 (um centavo).



    Naturalmente, os reclamantes discordaram desse valor que, ao final, foi mesmo o homologado pelo Juízo de 1º Grau; foi essa decisão a que motivou o agravo que os reclamantes tiraram em 01/10/2018.



    O recurso tirado foi parcialmente provido, oportunidade em que o reclamado fixou que a correção do valor do pecúlio originariamente contratado deveria seguir a correções do salário mínimo ao longo do tempo, levando ao valor da indenização, fixado no acórdão, para R$ 6.110,17.



    Intimados sobre o teor do acórdão, os reclamantes se insurgiram, mormente porque o reclamado até mesmo apurou o valor devido, sem antes os ouvir, o que desponta ofender o que preconiza o artigo 10 do CPC, bem como questionaram sobre a aplicação do salário mínimo como indexador, já que ele, além de ser incapaz de recompor a inflação, também não pode ser aplicado para efeito de correções, ao menos é o que se infere precisamente da súmula vinculante 04; se o salário mínimo não poder ser aplicado para fator de correção de vantagens ou recomposição salarial ou mesmo sua vinculação para qualquer fim (CF, artigo 7º, inciso IV), isso se estende para decisões judiciais, tais como a proferida pelo reclamado (Não havendo índice previsto para o período anterior, adoto a correção de acordo com o salário mínimo da época).



    Naturalmente, os embargos foram rejeitados, dando então lastro ao manejo do recurso extraordinário. O juízo prévio de admissibilidade foi negado pelo reclamado, dando então azo à interposição de agravo, na forma prevista pelo artigo 1.042 do CPC”.



    Os reclamantes sustentam que “consta precisamente do artigo 1.042, §4º, da Lei Nacional nº 13.105/2015 (código de processo civil) que, interposto agravo contra a decisão que não admite o recurso extraordinário, não havendo retratação e decorrido o prazo para as contrarrazões, o agravo será remetido ao Tribunal superior competente (não será julgado pelo órgão judiciário impugnado)”. 



    Defendem que “se a competência para julgamento do agravo tirado contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é do Tribunal Superior, é franco que o reclamado ao julgar aquele recurso, tomou para si a competência desta Tribunal, não se olvidando de ter aplicado o salário mínimo como fator de correção, a contrariar num só vez, tanto o artigo 7º, inciso IV da CF/88, quanto a súmula vinculante 04”.



    Requerem



    “a) que seja deferida a suspensão do processo, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC, com vistas a se evitar trânsito em julgado; 



    (...)



     c) que a reclamação seja julgada procedente, quer seja para anular a decisão proferida na origem com a respectiva avocação do processo para julgado do agravo no recurso extraordinário, quer seja para substituir a decisão proferida na origem para excluir o salário mínimo como fator de indexação e, no seu lugar, manter os índices de correção monetária vigentes em cada época para o fim de preservar o objeto do seguro, por ser medida de DIREITO e de JUSTIÇA.



    Pugnam, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    No mais, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, bem como aos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento nos Temas 797, 798 e 800 da repercussão geral:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Nilcea Vieira Barbosa e outros contra r decisão do Colégio Recursal de Americana que por votação deram provimento ao recurso, modificando a r. decisão recorrida.



    Inicialmente, consigno que a presente decisão se insere no juízo de admissibilidade do procedimento pretendido pelo recorrente, portanto, incumbe verificar a existência dos requisitos necessários para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (...)



    Delineados os estreitos limites do recurso extraordinário, passo a analisar, no caso em questão, a presença dos requisitos necessários para a remessados autos ao Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os temas 797 (ARE 872.271), 798 (ARE 837.318) e 800 (ARE 835.833), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada.



    Portanto, neste caso, não se verifica qualquer violação a dispositivo constitucional.



    Ressalto ainda que, a matéria sequer fora objeto de prequestionamento, tendo em vista a ausência de apreciação de matéria que contrarie o texto constitucional nas decisões proferidas.



    Por fim, não restou evidenciada qualquer repercussão geral acerca da matéria ventilada no recurso interposto..



    Desse modo, como o caso sub examine amolda-se a esses temas, com o permissivo do 1.039 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, INDEFERINDO o seu seguimento”.



    Contra essa decisão foi interposto agravo, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu o seguimento de Recurso Extraordinário. Manutenção. Não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Agravo interno a que se nega provimento” (edoc. 6, p. 20)



    Alega-se nesta reclamação que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interposto pelos reclamantes contra inadmissão do recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente